Tribunal: TJDFT
Processo: 0756997-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0756997-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WATOCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI RECORRIDO: LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, NOVA MONTAGEM E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME DECISÃO A decisão de ID 58472105 não foi cumprida integralmente. Concedida a oportunidade para a parte recorrente demonstrar suas condições financeira por meio da apresentação de declaração de imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal, e cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (janeiro, fevereiro e março), somente foram apresentadas os balancetes referentes ao período de agosto a dezembro de 2023. Logo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator